Tribunal: STF
Processo: MS 20577
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-20
Data de publicação: 1987-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DA MAGISTRATURA QUE
NÃO CONHECEU DE PEDIDO DE AVOCAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE QUE
RESULTOU SER POSTO EM DISPONIBILIDADE MAGISTRADO ESTADUAL. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃO ESPECIAL JA ATACADA POR MANDADO DE
SEGURANÇA, PERANTE O MESMO ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO DE AVOCAÇÃO NÃO CONHECIDO, PORQUE SEU OBJETO NÃO ERA O MÉRITO
DA DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL, MAS, APENAS, SE PRETENDIA O REEXAME
DE QUESTÕES  PROCEDIMENTAIS. LOMAN, ARTS. 50 E 53. PONTO RELATIVO
AO CERCEAMENTO DE DEFESA JA DISCUTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA,
PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL. TRATANDO-SE DE TEMA CONSTITUCIONAL,
PODERA, EM PRINCÍPIO, ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO.